Tribunal: TJSP
Processo: 1012385-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Impugnação de transações realizadas com cartão de débito. Golpe de "troca de cartão". Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não há que se falar em falha do serviço administrativo da instituição financeira a ensejar indenização por danos materiais e morais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Impugnação de transações realizadas com cartão de débito. Golpe de "troca de cartão". Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não há que se falar em falha do serviço administrativo da instituição financeira a ensejar indenização por danos materiais e morais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda do seu cartão e a instituição financeira não pode responder por qualquer operação bancária realizada por terceiro que teve acesso ao cartão por imprudência da autora. Cabe ressaltar que as transações realizadas com cartão de débito são operações instantâneas, nas quais o banco não tem tempo para verificá-la e impedi-la. O banco não tem controle de perfil de seus clientes nessa operação que é automática, não podendo assim ser responsabilizado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.